Tribunal: TJSP
Processo: 1007503-36.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA EMBARGADA.
Argumentos que não convencem – Multa contratual no patamar de 30% - Inadmissibilidade – Vedação prevista no Código de Defesa do Consumidor – Excesso verificado – Redução da multa para 2%, conforme consta da r. sentença. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA EMBARGADA.
Argumentos que não convencem – Multa contratual no patamar de 30% - Inadmissibilidade – Vedação prevista no Código de Defesa do Consumidor – Excesso verificado – Redução da multa para 2%, conforme consta da r. sentença. Honorários advocatícios – Ausência de interesse recursal - Mantida a cobrança no importe em 10% do valor do débito.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007503-36.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE
AGOSTINIANA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA
-
MANTENEDORA DO COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL, é apelada
FABIANA VALLE PELUZZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e negaram provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007503-36.2020.8.26.0008 -Voto no 41894
2
APELAÇÃO 1007503-36.2020.8.26.0008
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE:
SOCIEDADE
AGOSTINIANA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA

MANTENEDORA
DO
COLÉGIO
AGOSTINIANO
MENDEL (embargada)
APELADA: FABIANA VALLE PELUZZO (embargante)
VOTO 41.894
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONFISSÃO DE
DÍVIDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DA
EMBARGADA.
Argumentos que não convencem Multa contratual no patamar de
30% - Inadmissibilidade Vedação prevista no Código de Defesa do
Consumidor
Excesso verificado
Redução da multa para 2%,
conforme consta da r. sentença. Honorários advocatícios Ausência
de interesse recursal - Mantida a cobrança no importe em 10% do
valor do débito.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO,
DESPROVIDO.
Cuida-se
de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA

MANTENEDORA DO COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL contra a r.
sentença de fls. 204/207, cujo relatório se adota em complemento, que
julgou parcialmente procedente os embargos à execução manejados por
FABIANA VALLE PELUZZO, a fim de a reduzir a multa moratória de 30%
para 2%, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre
o valor do débito.
Ante o mínimo decaimento da embargante, a parte
embargada saiu condenada a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor do excesso verificado.
Inconformada, a embargada apela. Sustenta que “a
contratante assinou o contrato de forma livre e consciente, até poque nada
há nos autos no sentido de vício de consentimento, tendo, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007503-36.2020.8.26.0008 -Voto no 41894
3
assumido sua dívida e seu inadimplemento”. Alega que “em relação à multa
contratual de 30% sobre o valor estipulado, nos termos da cláusula 3a do
contrato, no caso, a incidência dela deve ser mantida, diante do pacto
firmado entre as partes, não cabendo redução ou afastamento da mesma,
nem tampouco a alegação de abusividade”. Acrescenta que “no primeiro
cálculo apresentado na data de 04/02/2020, constava no demonstrativo de
débitos erroneamente o percentual de 20%, porém, nota-se que o mesmo
não estava sendo incluído no valor da causa” e “antes mesmo de ser
expedido qualquer mandado de citação a Apelante apresentou outro
demonstrativo de débitos com os honorários já no importe de 10%”.
Subsidiariamente requer que a multa moratória seja fixada em 10%. Firme
em tal argumento requer provimento (fls. 209/215).
Recurso processado sem contrarrazões (fls.220).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, bom frisar que ao caso concreto aplicam-
se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a embargante,
ao contratar com instituição de ensino, adquiriu os serviços como
destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Consoante relatado, cuida-se de apelo tirado de sentença
de parcial procedência de embargos à execução.
A embargante sustentou na inicial, em síntese, excesso
de execução, por abusividade da multa de 30% prevista contratualmente,
assim como a inserção de honorários de 20%, observando, todavia, que já
havia sido substituído para o importe de 10% em novos cálculos. Insurgiu-
se, ainda, contra a multa de 2% em caso de inadimplemento, o que
configuraria bis in idem.
A instituição de ensino embargada, por sua vez, alegou
que a embargante sabia das condições para rematrícula de sua filha, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007503-36.2020.8.26.0008 -Voto no 41894
4
pelo qual deve arcar com as multas e encargos constantes do acordo
firmado entre as partes.
Pois bem.
O título executivo judicial é um “Termo de Acordo e
Confissão de Dívida”, referente à prestação de serviços educacionais (fls.
28/29).
Cinge-se a controvérsia, nesta sede, a respeito do
percentual da multa em caso de inadimplemento contratual e ao percentual
dos honorários advocatícios.
Com efeito, diante do inadimplemento, a credora
adicionou ao saldo devedor multa moratória de 30%, nos termos da cláusula
3a do contrato de confissão de dívida (fls. 28).
Note-se que a dívida decorre de prestação de serviço
educacional, que constitui relação de consumo e está sujeito ao Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, ainda que prevista no contrato, tratando-se de
relação de consumo, é inadmissível a incidência de multa superior a 2% em
caso de inadimplemento, nos termos do que estabelece o artigo 52, § 1o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, correto o reconhecimento da abusividade
na exigência da multa contratual de 30%. Nesse sentido, a jurisprudência do
STJ:
“Consumidor. Contrato de prestações de serviços
educacionais.
Mensalidades
escolares.
Multa
moratória de 10% limitada em 2%. Art. 52, § 1o, do
CDC.
Aplicabilidade.
Interpretação
sistemática
e
teleológica. Eqüidade. Função social do contrato. - É
aplicável aos contratos de prestações de serviços
educacionais o limite de 2% para a multa moratória, em
harmonia com o disposto no § 1o do art. 52, § 1o, do CDC.
Recurso especial não conhecido.” (REsp no 476.649/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007503-36.2020.8.26.0008 -Voto no 41894
5
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
3a
Turma,
j.
em
20.11.2003g.n.).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
MENSALIDADES
ESCOLARES. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA.
ART. 52, § 1o, DO CDC. POSSIBILIDADE. - É aplicável
aos
contratos
de
prestações
de
serviços
educacionais o limite de 2% para a multa moratória. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada.” (STJ -
AgRg no Ag 572.088-SP, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMESDE BARROS, j. em 09/05/2006, g.n.).
E, ainda, desta Corte:
“Cobrança
Contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais Multa moratória Art. 52, § 1o, do CDC
Aplicabilidade Redução da multa de 10% para 2%
Recurso
provido.”
(Apelação
no
9084434-56.2006.8.26.0000, rel. Des. Gil Coelho, j. em
21/07/2011, g.n.).
“EMENTA:
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS Código de Defesa do
Consumidor Aplicação Multa de mora Redução de
10% para 2% Inteligência do art. 52, § 1o, do CDC
Recurso
provido.”
(Apelação
no
9130080-55.2007.8.26.0000, rel. Des. Manoel Mattos, j.
em 30/09/2014, g.n.).
“Apelação digital. Embargos à execução. Prestação de
serviços educacionais. Mensalidade escolar. Confissão
de dívida. Prescrição. Incidência do artigo 206, § 5o,
inciso I, do Código Civil. Prazo que se conta a partir do
vencimento
de
cada
mensalidade.
Precedentes
jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Contrato
formalizado
em
19/12/2012,
para
pagamento
em
parcelas. Ação ajuizada em 18/12/2014. Parcelas
inadimplidas a partir de 1o/9/2014. Prescrição não
caracterizada. Multa de 10% reduzida para 2%, pois
configurada relação de consumo (artigo 52, § 1o, do
CDC). Precedente jurisprudencial. Não incidência do art.
940 do CC. Sentença reformada em parte. Sucumbência
alterada para recíproca (art. 86, “caput”, do CPC).
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1022397-32.2015.8.26.0577, rel. Des. João Pazine Neto,
j. em 25/04/2017, g.n.).
Portanto, vedada a multa de 30% e, em seu lugar, deve
ser aplicada a multa de 2%, limite previsto no Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007503-36.2020.8.26.0008 -Voto no 41894
6
Consumidor, conforme consta da r. sentença.
Por fim, não há controvérsia no tocante aos honorários
advocatícios incluídos no demonstrativo de débito, cobrado no mesmo
percentual fixado pelo próprio juiz da execução (fls. 90 da ação executiva),
ou seja, em 10% do valor do débito.
Assim, porque já em tal sentido a decisão hostilizada,
carece, no tema, de interesse recursal.
Em razão do insucesso do recurso a honorária de
sucumbência resta majorada de “10% sobre o valor do excesso verificado”
para 15% (quinze por cento) de tal base de cálculo, por força do disposto no
art. 85, § 11, do CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e, no
que conhecido, nega-se provimento.
SERGIO GOMES
Relator